Tribunal: TJDFT
Processo: 0736117-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DEVEDOR DESACOMPANHADO DE ADVOGADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Noticiado o acordo extrajudicial celebrado entre as partes antes da citação, ocorre a perda superveniente do interesse processual, ensejando a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

2. No caso, não há que se falar na aplicação do artigo 922 do CPC, uma vez que a suspensão do processo pressupõe a existência de relação jurídica processual válida e de execução em curso, o que não ocorre antes da citação do executado (Acórdão 1215522, 07121252320198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019).

3. A assinatura do devedor desacompanhado de advogado não supre a falta de citação, não sendo hipótese de comparecimento espontâneo.

4. Apelação conhecida e não provida.